Tribunal: TJSP
Processo: 1027851-14.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUERES. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção apresentada. Apelo do autor alegando que se recusou o réu, a partir de abril de 2021, a receber o aluguel no valor de R$ 1.000,00, somente aceitando o pagamento do valor majorado para R$ 1.300,00. Sustentou o depósito judicial dos alugueres de abril a junho 2021 no

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUERES. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção apresentada. Apelo do autor alegando que se recusou o réu, a partir de abril de 2021, a receber o aluguel no valor de R$ 1.000,00, somente aceitando o pagamento do valor majorado para R$ 1.300,00. Sustentou o depósito judicial dos alugueres de abril a junho 2021 no valor total de R$ 4.000,00 e que na réplica o apelante pretendeu judicialmente a devolução do ponto comercial e a entrega das chaves do imóvel, o que alegadamente não foi decidido pelo magistrado, tendo o réu negado o recebimento das chaves, condicionado ao recebimento do valor integral que entendia devido. Argumenta que o estabelecimento comercial já estava fechado e o apelante havia retirado seus pertences do imóvel, só aguardando a decisão judicial para obrigar o apelado ao recebimento das chaves, o que não ocorreu, não considerando certo e nem justo o pagamento de aluguel pelo período em que não estava utilizando o ponto comercial, tendo agido de boa-fé e tentado devolver as chaves de maneira correta. Admite não pagamento apenas do aluguel referente a setembro de 2021 e não de todo o período pleiteado em reconvenção. Improvimento recursal. Ainda que o contrato seja verbal, o locatário responde pelos alugueres devidos até a efetiva entrega das chaves, noticiada nos autos a desocupação do imóvel em janeiro de 2022. Pagamento se comprova, não se presume e somente a prova de quitação de todas as despesas até a desocupação do imóvel poderia acarretar o acolhimento da pretensão inicial, o que não é a hipótese dos autos. Realizado nos autos o depósito parcial de valores devidos até a desocupação do bem, sem prova de recusa ao recebimento das chaves do imóvel locado e não impugnado especificamente o cálculo apresentado pelo réu em reconvenção, ausente apresentação do cálculo do valor considerado devido pelo autor. Manutenção da r. sentença de parcial procedência. Desacordo e eventual discussão a respeito de suposta negociação do ponto comercial têm sede apropriada para irresignação, que não esta ação de consignação em pagamento de alugueres. Sentença mantida. Apelo improvido, sem majoração da verba honorária porque já fixada no percentual máximo.